Tribunal: STF
Processo: HC 181736
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECONSIDERAÇÃO – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Joaçaba/SC, no processo-crime nº 0000741-61.2015.8.24.0037, condenou o paciente a 1 ano e 4 meses de reclusão, ante o crime do artigo 241-B (adquirir, possuir ou armazenar, qualquer que seja o meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com criança ou adolescente) da Lei nº 8.069/1990 e a 2 meses e 12 dias de prisão, considerada a contravenção do artigo 65 (molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou motivo reprovável) do Decreto-Lei nº 3.688/1941, quatorze vezes. Fixou o regime aberto. 
    O impetrante sustenta configurada nulidade ante a publicação da decisão reveladora do recurso especial em nome de Renato Boabaid e Nívea Maria Dondoerfer Cademartori, os quais, à época, não mais representavam o paciente. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a anulação dos atos processuais a partir da publicação do pronunciamento. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    Vossa Excelência, em 7 de abril de 2021, implementou a medida acauteladora, não nos termos pretendidos, mas para suspender, até o julgamento do mérito desta impetração, os efeitos do título condenatório. Em 30 de abril de 2021, ante notícia de extinção da punibilidade, no que concedido indulto, declarou o prejuízo da impetração, tornando insubsistente a liminar implementada.
    Mediante o protocolo/STF nº 47.597/2021, o paciente interpôs embargos de declaração. Postula a reconsideração da decisão, ressaltando os efeitos secundários da condenação, considerada como mau antecedente. Afirma que o objeto do habeas corpus não se esgotou.
    2. Tendo em vista o que articulado no tocante aos efeitos secundários do título condenatório, cumpre reconsiderar a decisão mediante a qual declarado o prejuízo da impetração, dando-se sequência ao habeas corpus.
    3. Publiquem.
Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator